Tribunal: TJSP
Processo: 1003991-88.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROVA PERICIAL - HIGIDEZ - CONCLUSÃO - AUTORA - ASSINATURA - AUTENTICIDADE - CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDência - AUTORA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - IMPROBUS LITIGATOR - CARACTERIZAÇÃO - MULTA - JUÍZO - IMPOSIÇÃO - ARTS. 80, II E 81 DO CPC -

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROVA PERICIAL - HIGIDEZ - CONCLUSÃO - AUTORA - ASSINATURA - AUTENTICIDADE - CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDência - AUTORA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - IMPROBUS LITIGATOR - CARACTERIZAÇÃO - MULTA - JUÍZO - IMPOSIÇÃO - ARTS. 80, II E 81 DO CPC - CABIMENTO.

APELO DA AUTORA DESPROVIDO.